Tribunal: TJDFT
Processo: 0754557-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0754557-84.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VS COMERCIO DE VEICULOS LTDA AGRAVADO: BRENO LANDIM ANDRADE D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por VS COMÉRCIO DE VEICULOS LTDA em face de decisão proferida pelo Juízo da Sexta Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0712375-41.2024.8.07.0014, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar à agravante que retire o lançamento de emplacamento do veículo objeto dos autos, sob pena de multa diária. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre possível conhecimento parcial do recurso, por violação ao princípio da dialeticidade, no que se refere ao afastamento do pedido indenizatório, que não fora apreciado pelo juízo de origem. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 7 de janeiro de 2025 16:11:33. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador